Tribunal: TJPA
Processo: 0005577-32.2014.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005577-32.2014.8.14.0024

APELANTE: KARLIANE VIANA DA SILVA, FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PENA CALCULADA ISOLADAMENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. CABIMENTO APENAS PARA O CRIME DE TRÁFICO DE UMA DAS APELANTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Segundo dispõe o art. 119 do CPB “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.” Assim, para fins de cálculo da prescrição, considerou-se, in casu, a pena aplicada para cada um dos delitos praticados pelo apelante, excluindo-se o resultado imposto pelo concurso material.

2.Examinando os autos, constatou-se que, em relação ao delito de associação para o tráfico, a pretensão punitiva foi extinta pela ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa, eis que a sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sedimentando a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, a qual passou a regular a prescrição nos termos do artigo 107, inc. IV e 110, §1º, do CPB, com prazo reduzido da metade na forma do art. 115, do CPB fixando-a em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CPB.

3. Considerando que já decorreu lapso temporal superior a quatro anos entre a data da sentença condenatória até a presente data, não resta outra alternativa a esta Relatora, senão declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da Apelante, na modalidade retroativa, com relação ao delito de Associação para o Tráfico.

4. Mérito. Considerando a harmonia nos depoimentos dos policiais, os quais foram incisivos quanto à apreensão de substância entorpecente na residência do denunciado, sopesando, ainda, a quantidade da droga apreendida e a forma como estava acondicionada, vislumbra-se que a tese da defesa é frágil e insuficiente para enfraquecer os argumentos constantes da sentença, a qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico praticado pelo Apelante Francisco Ribeiro de Castro, não havendo que se falar em absolvição em favor do mesmo. Bem como o crime de tráfico, para a Apelante Karliane Vina da Silva.

5. Impossível a redução das penas-base requerida, pois colhe-se do édito condenatório que, o juiz a quo procedeu à sua análise à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em desproporcionalidade da pena, de maneira que, atento à quantidade da droga encontrada, aplicou-a pouco acima do patamar mínimo legal cominado a ambos os crimes, de modo que tais reprimendas não merecem redução, por atenderem aos critérios da proporcionalidade. Já em relação a Francisco Ribeiro de Castro reputo necessário, em razão do princípio da igualdade, a fixação da pena-base na primeira fase igual a da Acusada Karliane Viana da Silva, por restarem iguais em circunstâncias judiciais.

6. Há como prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 somente para Apelante Karliane, pois é sabido que não se aplica a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 aos condenados pelo delito de associação para o tráfico.

7. Impossível a substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, pleiteada pelos acusados, eis que as penas restaram superiores a 04 (quatro) anos.

8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias de
novembro
e finalizada ao sexto dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por KARLIANE VIANA DA SILVA e FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Itaituba/PA, que condenou KARLIANE à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação e de tráfico, e FRANCISCO à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, concurso material, pena 11 (onze) anos de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação e de tráfico.

Narra a denúncia, ao ID 9811317, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão concedido pelo juízo da 3° Vara da comarca de Itaituba/PA, as autoridades policiais responsáveis pelo cumprimento da diligência se dirigiram até o imóvel localizado na 24° Rua, n. 1380, ocasião em que ao procederem a regular busca no local lograram êxito em localizar aproximadamente 470,20g (quatrocentas e vinte gramas e vinte décimos) e a quantia de R$ 4.504,00 (quatro mil e quinhentos e quatro reais).

Restou apurado que os acusados se associaram e vinham há muito tempo apontados enquanto contumazes traficantes de substâncias entorpecentes, razão pela qual a autoridade policial requereu a expedição do respectivo mandado judicial que ensejou a realização da diligência.

A substância entorpecente estava escondida no quintal da residência.

O laudo toxicológico definitivo teve resultado positivo para a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, com a pesagem total de 309,2g.

Interrogados em sede policial, os nacionais Karliane e Francisco contaram versão própria para os fatos articulados.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do boletim de registro de ocorrência, pelo auto de flagrante delito, pelo auto de apreensão, bem como pelos laudos de exames periciais acostados aos autos.

Em razões recursais, ao ID 9813018, pugna a defesa de KARLIANE, pela absolvição da ré, em razão da falta de provas.

Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante prevista no §4°, do artigo 33 da Lei 11.343/2006 por ser primária e ter bons antecedentes.

Em contrarrazões, ao ID 9813019, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa técnica da condenada KARLIANE.

Em razões recursais, ao ID 9811363, pugna a defesa, de FRANCISCO, pela reforma da sentença, em razão da falta de provas do crime de associação ao tráfico.

Ainda, requer, a correção da pena base aplicada, reconhecendo também a aplicação da minorante prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena do apelante.

Por conseguinte, modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime mais brando (aberto) e aplicação das penas restritivas de direito, com fundamento no princípio da individualização da pena e entendimento dos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, ao ID 9811364, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pela defesa técnica do condenado FRANCISCO.

Nesta Instância Superior, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos Recursos De Apelação, interposto por Advogado Particular, em favor dos apelantes Karliane Viana da Silva e Francisco Ribeiro de Castro para que, seja mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, antes de adentrar na análise das razões do presente apelo, verifiquei que foi imposta a denunciada KARLIANE VIANA DA SILVA a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, e a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, pela prática do delito capitulado no art. 35, da Lei nº. 11.343/2006, em concurso material.

A Ré Karliane contava com 18 (dezoito) anos na data do fato, ocorrido em 22.08.2014, tendo em vista que nasceu em 27.05.1996 (ID 9811322). Reduzindo-se os prazos prescricionais pela metade. Vejamos:

“Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Nesse contexto, cabe esclarecer, que nos termos das disposições do art. 119 do CPB: “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Assim, para fins de cálculo da prescrição, será considerada, in casu, a pena aplicada para cada um dos delitos praticados pela ora Apelante, sendo desconsiderada a pena final, decorrente do concurso material.

Desta feita, tendo em vista que a pena imposta para o crime de Associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006 restou sedimentada em 04 (quatro) anos de reclusão, será a mesma regida pelo lapso prescricional de 08 (oito) anos, conforme estabelece o art. 109, IV, do CPB, que assim dispõe:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze);

II - em 16 (dezesseis) anos, se o máximo da pena é superior a 8 (oito) anos e não excede a 12 (doze);

III - em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito);

IV - em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro);

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).”

Outrossim, considerando que a sentença foi prolatada em 13.04.2018, ID 9811358, em 13.04.2022 foi excedido, pois, o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade da Ré/Apelante apenas quanto ao crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, visto tratar-se de matéria de ordem pública, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP, restando prejudicada a análise das razões do recurso acerca do referido delito.

MÉRITO

1. Da Absolvição Almejada por Ambos os Apelantes:

A defesa dos apelantes alegam a ausência de provas relativas à autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico por parte dos réus.

Suas teses não possuem procedência.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 138 dos autos digitalizados - ID 9811335) – que atestou a apreensão de inúmeras pedras de cor ocre amarelada, acondicionadas em sacos transparentes pesando com embalagem o total de 309.2g – bem como pelos depoimentos obtidos na polícia e em Juízo, senão vejamos.

A apelante Karliane Viana da Silva declarou, na polícia (fl. 18 dos autos digitais - ID 9811319):

“(...) O indiciado retro qualificado, na presença de seu Advogado JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA OAB-PA 12993, às perguntas da autoridade, respondeu que: não possui apelido; QUE perguntado a depoente qual seu grau de parentesco com FRANCISCO, respondeu que convive com o mesmo e união estável, com o qual possui dois filhos; QUE perguntado a depoente se estava na residência no momento do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão realizado por policiais militares, respondeu positivamente; QUE perguntado a depoente presenciou o momento que valores e entorpecente foram encontrados na residencia, respondeu que não presenciou o exato momento que foi encontrado o entorpecente, pois se encontrava dentro do quarto; QUE perguntado a depoente se saberia informar a quem pertence o dinheiro, entorpecente e uma balança digital de precisão encontrado na busca e apreensão, respondeu não saber informar; QUE perguntado a depoente se já viu alguma vez FRANCISCO recortar plástico ou pesar entorpecente na residência, respondeu negativamente; QUE perguntado a depoente se saberia informar que FRANCISCO teria vendido alguma motocicleta, respondeu positivamente, porém não recorda o nome de comprador; QUE perguntado a depoente se ouviu comentários de terceiros que seu companheiro comercializa entorpecente, respondeu negativamente; QUE perguntado a depoente se saberia informar qual a renda familiar de seu companheiro, respondeu que o mesmo quando trabalha de mototaxi apura por dia entre R$ 80,00 e R$ 90,00; QUE segundo a depoente do total apreendido R$ 900,00 foram enviados por sua mãe que trabalha no garimpo; QUE declara que não exerce nenhuma atividade remunerada; QUE a declarante informa que a televisão encontrada na residência dos mesmos foi adquirida de um indivíduo que vendeu para o conhecido por XEREBEBEU, e este não teria pago nenhum parcela; QUE perguntado a depoente se saberia informar se FRANCISCO costuma usar entorpecente, respondeu negativamente; QUE perguntado a depoente se já foi presa ou se respondeu algum processo criminal, respondeu negativamente. (...)”.

O apelante Francisco Ribeiro de Castro afirmou, na polícia (fls. 23 dos autos digitais - ID 9811319):

“(...) indiciado retro qualificado, na presença de seu Advogado JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA OAB-PA 12993, às perguntas da autoridade, respondeu: QUE é conhecido por “CABELO”, declarando que sempre residiu em Itaituba, e que trabalhou uns doze anos em sorveterias e pizzarias da cidade, atualmente trabalhando como moto taxista clandestino, não possuindo CNH, fazendo um ganho diário variando entre R$ 80,00 e 90,00; QUE perguntado ao depoente a quem pertencer o imóvel localizado na 24ª rua, 1380, Bairro Bom Remédio, respondeu que lhe pertence; QUE perguntado ao depoente grau de parentesco possui com a nacional KARLIANE, respondeu que a mesma é sua companheira com a qual possui dois filhos; QUE perguntado ao depoente a quem pertence o entorpecente, balança de precisão e a quantia total de R$ 4.504,00, encontrado em sua residência, respondeu que o dinheiro era referente a venda de uma motocicleta Honda Bros, vendida para o nacional conhecido por JEFFERSON, que reside no bairro Novo Paraíso o qual, pagou a quantia de R$ 6.000,00 do qual guardou a quantia de R$ 4.500,00 em cima do guarda roupas de seu quarto, porém com referencia a droga e a balança não sabe informar a quem pertence; QUE perguntado ao depoente se já foi preso ou responde algum processo criminal, respondeu negativamente.”

Em que pese tais depoimentos não terem sido confirmados em Juízo, tem-se que eles não podem ser ignorados, uma vez que foram confirmados pelos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, senão vejamos.

Os depoimento das testemunhas de acusação em Juízo deixam claro o crime de tráfico e associação para o tráfico tendo em vista que já havia investigação em curso para apuração dos delitos do casal.

Vejamos o que relataram as testemunhas em juízo:

“(...) CLAUDENES SANTOS DA SILVA declarou que no dia dos fatos estava de serviço e recebeu um chamado do Comando para que cumprissem mandados de busca e apreensão. Ao chegar na residência do réu somente estava a esposa dele, a ré KARLIANE. Ao revistarem o imóvel, localizaram o valor de R$ 3000,00 em cima de um guarda-roupa e mais um outro valor em outro local da casa, totalizando aproximadamente R$ 4000,00. No telhado, do lado de fora da residência foi encontrada a substância entorpecente. O telhado ficava na parte externa do imóvel, entretanto, o acesso ao telhado onde foi encontrada a droga somente era feito pelo imóvel dos réus. Foi encontrada também uma balança de precisão. A ré KARLIANE acompanhou a revista realizada na casa.

LUIZ FABIANO PEREIRA SARDINHA declarou que no dia dos fatos, a guarnição recebeu um mandado de busca e apreensão para cumprimento. Se dirigiram ao local e somente estava a ré KARLIANE a qual franqueou a entrada no imóvel. Realizaram a busca e encontraram valores em espécie escondidos pela casa. A ré declarou que não sabia da existência dos valores localizados pelos policiais. Em determinado momento, um dos policiais chamou o depoente, pois havia encontrado a substância entorpecente no exterior do imóvel. O “tablete” já estava pela metade, aproximadamente metade. Foi apreendida também uma balança de precisão. O local onde a droga foi encontrada faz parte da cobertura da casa dos réus, pelo lado de fora. Havia muita roupa feminina no local, novas e usadas.

TIELRI FERREIRA declarou que no dia dos fatos estava de serviço quando a viatura recebeu um chamado para cumprir mandado de prisão. Quando chegaram à residência dos réus, somente estava presente a ré, apresentaram o mandado de busca e realizaram busca no imóvel. Encontraram valores em espécie espalhados pela casa, um dos valores a ré disse ter conhecimento, inclusive mostrou documento comprovando que teria sido enviado por sua genitora. Os outros valores a ré disse que não tinha conhecimento. Foi encontrada substância entorpecente na área externa do imóvel, no momento em que o policial encontrou, todos foram chamados para que fosse mostrado o achado. Foi encontrada também uma balança de precisão usada, dentro da sacola onde estava a droga. A ré disse não ter conhecimento da existência da droga apreendida. Além do material apreendido, havia no imóvel alguns objetos de valor que não eram compatíveis com a atividade de mototáxi do réu (sofá, tv, celular, geladeira, objetos caros). O depoente disse não recordar como era a cerca do quintal do imóvel. Para pegar a droga, não foi preciso o policial subir no telhado, estava em uma parte acessível. (...)”

Já os Apelantes, assim declararam em seus interrogatórios em Juízo. Vejamos:

“(...) FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO quando interrogado em Juízo negou as acusaçes narradas na denúncia. Alegou que não tinha conhecimento da droga apreendida e o dinheiro encontrado em sua residência era decorrente da negociação de uma motocicleta. Na época da prisão estava trabalhando como mototáxi e sua companheira KARLIANE não trabalhava. Antes de trabalhar como moto táxi trabalhava em uma sorveteria e recebia um salário mínimo e meio. Disse ainda que vendeu a sua motocicleta e estava trabalhando em uma motocicleta alugada para trabalhar como mototáxi. Negou usar entorpecente e disse que não tem conhecimento de que sua companheira, KARLIANE, use droga. Disse que vendeu sua motocicleta por seis mil reais. Somente tomou conhecimento de que havia sido preso por tráfico alguns minutos depois, quando chegaram com a droga na Delegacia. Quando foi preso estava na frente da Delegacia, pediram para que ele entrasse, pois o delegado queria falar com ele e então ele foi preso. Tem conhecimento de que perto de sua residência funciona um local onde as pessoas dizem que ocorre comercialização de droga (boca de fumo).

KARLIANE VIANA DA SILVA quando interrogada em Juízo declarou que realmente encontraram os valores em espécie na sua residência, mas não tinha conhecimento acerca da droga apreendida na sua residência. Na época dos fatos, seu marido estava trabalhando como moto táxi. O dinheiro encontrado era decorrente da venda de uma motocicleta e do valor que sua genitora teria enviado. Disse que seu marido vendeu a motocicleta por aproximadamente R$ 3500,00 (o marido tinha uma dívida com o comprador e entregou a motocicleta, recebendo ainda o valor mencionado). O terreno da residência é murado, o fundo do imóvel dá acesso à mata, não tem muro. Faz um ano e dois meses aproximadamente que mora com o réu. (...)”

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelos apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e corroboram as declarações obtidas na fase policial, as quais não podem ser desconsideradas, exatamente porque se encontram em total consonância com o arcabouço probatório colhido em Juízo.

O fato de os réus terem sustentado a versão de negativa de autoria, em nada beneficia a tese defensiva, visto que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelos crimes descritos na denúncia.

E tais provas se prestam não somente para comprovar o crime de tráfico em relação aos Apelantes, como também o de associação para o tráfico de entorpecentes, pois demonstram, a meu ver, de maneira inequívoca, o animus associativo necessário para a configuração do presente delito, consubstanciado nos depoimentos acima transcritos, que dão conta de que visto que não houve uma mera união ocasional entre eles, mas havia sim, entre eles, um vínculo prévio e estável, com o fim de comercializar a grande quantidade de droga encontrada, pois se tratava de um casal que utilizava a venda do entorpecente como meio de subsistência. Assim, resta comprovado, diante de todo este contexto, que o concurso entre os réus possuía caráter estável e duradouro, tendo em vista tratar-se de um casal.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito. No presente caso, as condições em que os réus foram presos, aliadas aos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, dentre eles, os depoimentos alhures transcritos, demonstram que todos ambos os réus concorriam para a venda e entrega dos entorpecentes, pouco importando se algum deles não foi preso na posse do entorpecente ou de qualquer outro apetrecho que caracterize o delito em tela.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL, PRODUZIDA SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VIA INADEQUADA PARA SE AFERIR A SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO CRIMINAL ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO ANTECEDENTES CRIMINAIS. COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 41, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA É A ÚNICA POSSÍVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A condenação do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes não se fundou, exclusivamente, em denúncia anônima, mas nas circunstâncias do flagrante, na sua confissão extrajudicial, relatada pelos flagranteantes, e nos depoimentos dos agentes policiais condutores da prisão, confirmados em juízo. De fato, consignou-se que os policiais encontraram, em terreno abandonado, por indicação do próprio agravante, que confessou a prática do delito para os agentes, grande quantidade de material entorpecente acondicionado para venda, cuja origem também foi informada pelo flagranteado, bem como localizaram uma balança de precisão. - Não estando a condenação do agravante escudada apenas em delação de pessoa não identificada, como se percebe da simples leitura dos títulos judiciais, e havendo, ademais, prova submetida ao contraditório judicial para sustentar o juízo condenatório, o debate relativo à suficiência do acervo probatório amealhado não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ. - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. - Omissis. - O regime prisional inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do agravante e os seus maus antecedentes, circunstâncias que, conjuntamente, autorizariam a fixação do regime prisional inicial mais gravoso independentemente do quantum da pena aplicada. - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 658.477/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. A dinâmica dos fatos descrita pelos policiais, confirmadas em Juízo, denota que o acusado, preso em flagrante, exerceria a função de vapor. 3. A confissão extrajudicial, aliada ao local da apreensão, conhecido como ponto de venda, à posse de rádio transmissor, às inscrições referentes à facção Comando Vermelho nas embalagens das drogas apreendidas, além do depoimento de policiais, confirmados em juízo, podem respaldar a condenação pelo delito de associação para o tráfico. 4. Ausente violação ao princípio da correlação quando a denúncia descreve a associação do agente, de forma livre e consciente, a indivíduos não identificados, pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho, que domina a localidade, unindo recursos e esforços para a prática do tráfico de drogas, ainda que a peça inaugural não mencione expressamente o rádio transmissor apreendido. 5. Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 6. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 620.206/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Torna-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade dos crimes em testilha.

2. Da Redução da Pena-Base Requerida pelo Apelante Francisco Ribeiro de Castro

Caso rechaçada a tese anterior, pede, a defesa de Francisco Ribeiro de Castro, o redimensionamento da pena-base dos crimes, visto que restaram desproporcionais ante a indevida fundamentação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e conduta social do Apelante.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 950/1005 dos autos digitalizados):

“Em relação ao réu FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO

- Crime de associação

1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia – valorização negativa. Réu primário. Conduta social, o réu responde a outra ação criminal neste Juízo, indicativo de má conduta social, valoro negativamente. Personalidade do agente não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Foi apreendida considerável quantidade de entorpecente e natureza extremamente prejudicial, valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM 4 (QUATRO) ANOS E SEIS MESES DE RECLUSO E AO PAGAMENTO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA.

2. Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos provas da prática de outros crimes por parte do réu.

3. Ausentes agravantes ou atenuantes.

4. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSO E PAGAMENTO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). Incabível sursis.

- Crime de tráfico

1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia – valorização negativa. Réu primário. Conduta social, o réu responde a outra ação criminal neste Juízo, indicativo de má conduta social, valoro negativamente. Personalidade do agente não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Foi apreendida considerável quantidade de entorpecente e natureza extremamente prejudicial, valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSO E AO PAGAMENTO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA.

2. Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos provas da prática de outros crimes por parte do réu.

3. Ausentes agravantes ou atenuantes.

4. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSO E PAGAMENTO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). Incabível sursis.

Do concurso material

No caso verifica-se o dolo de se praticar os crimes distintos, no havendo de se falar em concurso material, conforme já decidido pelos tribunais superiores, sobre tema o Superior Tribunal de Justiça já foi reafirmado entendimento em dezembro de 2016 (STJ, HC 376.997/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016).

Aplicando a regra prevista no art. 69 do CPB, torno a pena concreta e final em 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSO E PAGAMENTO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS DIAS MULTA). Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Incabível sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do regime inicial

Atento ao disposto no art. 387, §2º, do CPP (tempo de priso processual já imposto), bem como ao disposto no art. 33 do CP c/c art. Art. 2º, §2º, da Lei 8072/90 e ainda ao recente entendimento do STF, deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO.

(...)

Em relaço à ré KARLIANE VIANA DA SILVA

- Crime de associaço

1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade elevada, conduta da ré revela ousadia – valoraço negativa. Réu primário. Conduta social e personalidade do agente no valorada, no há elementos nos autos para avaliaço. Circunstâncias sero avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima no considerado no caso. Foi apreendida considerável quantidade de entorpecente e natureza extremamente prejudicial, valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSO E AO PAGAMENTO DE 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA.

2. Verifico que no caso no há possibilidade de se aplicar a causa de diminuiço específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos provas da prática de outros crimes por parte do réu.

3. Ausentes agravantes ou atenuantes.

4. Ausentes causas de aumento ou de diminuiço. Torno a pena definitiva em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSO E PAGAMENTO DE 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasio do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

5. Incabível a substituiço da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). Incabível sursis.

- Crime de tráfico

1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade elevada, conduta da ré revela ousadia – valorização negativa. Ré primária. Conduta social e personalidade da agente não são valoradas, não há elementos nos autos para avaliação. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Foi apreendida considerável quantidade de entorpecente e natureza extremamente prejudicial, valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSO E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA.

2. Verifico que no caso no há possibilidade de se aplicar a causa de diminuiço específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos provas da prática de outros crimes por parte da ré.

3. Ausentes agravantes ou atenuantes.

4. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasio do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). Incabível sursis.

Do concurso material

No caso verifica-se o dolo de se praticar os crimes distintos, no havendo de se falar em concurso material, conforme já decidido pelos tribunais superiores, sobre tema o Superior Tribunal de Justiça já foi reafirmado entendimento em dezembro de 2016 (STJ, HC 376.997/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016).

Aplicando a regra prevista no art. 69 do CPB, torno a pena concreta e final em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSO E PAGAMENTO DE 1400 (MIL E QUATROCENTOS DIAS MULTA). Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasio do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Incabível sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do regime inicial

Atento ao disposto no art. 387, §2º, do CPP (tempo de prisão processual já imposto), bem como ao disposto no art. 33 do CP c/c art. Art. 2º, §2º, da Lei 8072/90 e ainda ao recente entendimento do STF, deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base do recorrente FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa (para o crime de tráfico de entorpecentes) e em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa (para o crime de associação para o tráfico), por considerar desfavoráveis, para ambos os crimes, a culpabilidade do réu, a conduta social, as consequências do crime e a quantidade e a natureza da substância encontrada.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado a quo, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

In casu, verifica-se que a culpabilidade da ré foi normal à espécie, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado a quo.

Quanto aos antecedentes criminais, correta a avaliação judicial quando os considerou favoráveis.

No tocante à conduta social e à personalidade, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

O motivo do delito é o lucro rápido, inerente ao tipo penal.

Quanto às circunstâncias do crime, tenho-as, de fato, como desfavoráveis, já que o réu praticava o crime, juntamente com sua companheira, na residência de ambos, onde também residiam seus filhos menores de idade, expondo-os a grande risco.

As consequências do crime, não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime, não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

O comportamento da vítima, deve ser mantida como neutra, conforme consignado pelo julgador de piso.

Ao se proceder a tal correção, tem-se, agora, sete das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao acusado. Contudo, conclui-se que as penas-base impostas ao recorrente não mereceriam redução.

Isto porque o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 é expresso no sentido de que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”. Assim, em obediência ao referido dispositivo, a natureza e quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, vez que se trata de cocaína, a qual é extremamente nociva e degenerativa ao usuário, totalizando 309,2 gramas, quantidade esta que jamais pode ser tida como ínfima. Desta forma, não podem as reprimendas-base restarem fixadas no mínimo legal, como requer a defesa do réu.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DO CORRÉU. § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO STF. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA NÃO APLICAÇÃO DA REDUTORA NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte originária consignou que foram encontrados artefatos para a fabricação das drogas e indícios suficientes de estabilidade e permanência entre os denunciados. Assim, não há como confrontar tais afirmativas sem a incursão fático-probatória da demanda, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. A tese de necessidade de dolo específico para a configuração delitiva não foi solvida pelas instâncias ordinárias, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir as Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF.

3. Há fundamentos idôneos para o recrudescimento das penas-bases, não inerentes aos tipos criminosos, atrelados às quantidades e qualidades das drogas, bem como à quantidade e variação de munições.

4. O pedido de extensão do benefício concedido ao corréu, referente ao § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, foi respondido ao argumento de que réu sequer fazia jus à redutora, tendo sido mantida a sua incidência em razão de ser recurso exclusivo da defesa e, portanto, materializando o princípio da vedação à reformatio in pejus. Não há combate a este argumento nas razões do recurso especial, razão pela qual incidentes as Súmulas ns. 283/STF e 284/STF por deficiência de fundamentação.

5. Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de que havendo condenação concomitante entre os delitos de tráfico e associação para o tráfico, está fundamentada a aplicação do § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, sem contar a grande quantidade e variedade de drogas presentes no caso.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.682.715/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Entretanto, imperioso ressaltar que afastada as circunstâncias negativadas, a análise da primeira fase da dosimetria da pena restaria igual ao da outra Apelante (Karliane Viana da Silva), assim, pelo princípio da igualdade, resta necessário balizar a pena do Apelante FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, para o crime de tráfico em 06 (seis) anos de reclusão; e de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, relativa ao crime de associação para o tráfico; por atenderem aos critérios da proporcionalidade e por serem necessárias e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Quanto às penas de multa, é cediço que devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Assim, as quantias de 600 (seiscentos) dias-multa, relativa ao delito de tráfico, e 800 (oitocentos) dias-multa relativa ao delito de associação para o tráfico são proporcionais às penas privativas de liberdade estipuladas ao réu.

Ausentes agravantes e atenuantes. Bem como causas de aumento e diminuição de pena.

Não há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado, em razão de ser condenado pelo crime de associação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem apontaram elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência do crime de associação para o tráfico, pois foi ressaltado que o Acusado negociava a venda dos entorpecentes "pelo celular, máquina de cartão, em grupos de WhatsApp e Facebook", bem como conversava "sobre venda de maconha de 'qualidade' ('Colômbia') e de dividirem o valor do produto do crime. [...] Nas demais conversas, os acusados negociam o preço de drogas com os usuários e local para entrega", além do fato da utilização de uma casa somente para armazenar os entorpecentes.

2. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.

3. Tendo sido o Réu condenado pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que evidencia a dedicação do Agravante às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.

4. A Corte de origem, ao dar parcial provimento ao apelo do Ministério Público, fixou a pena-base do Agravante acima do mínimo legal, em razão da quantidade da droga apreendida - 2.825,72 de maconha -, de forma que o regime inicial mais gravoso encontra respaldo no art. 33, § 3.º, c.c. o art. 59 do Código Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 729.190/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Portanto, deve o réu cumprir a pena de 06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, relativa ao crime de tráfico; e 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, relativa ao crime de associação para o tráfico.

Em conformidade com o art. 69 do CPB, somando-se as penas, chega-se ao total de 10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, calculados no valor de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época do fato. que torno concreta e definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma do art. 32, § 2º, alínea “a”, do CPB.

Quanto a Apelante KARLIANE VIANA DA SILVA, no tocante ao pleito do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Reputo que a prescrição alcançada no que refere o crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, restou possível a aplicação do tráfico privilegiado na condenação restante, qual seja, do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Não havendo que se fazer reparos na primeira fase do sistema dosimétrico, eis que ainda que sejam alterados os vetores considerados desfavoráveis. A natureza e a quantidade de entorpecente encontrado - 309.2g de “cocaína”, bem como as circunstâncias judiciais negativas de ter a Apelante praticado o crime de tráfico de entorpecente dentro da sua residência junto do convívio do filho do casal.

Inexistentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento.

Na etapa derradeira, aplicada a benesse do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da LAD), reduzo a sanção em 1/6 (um sexto), determinando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa. Que torno concreta e definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o SEMI-ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ausentes os requisitos do art. 44, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos apelantes alterando as penas nos termos expendidos e reconhecendo de ofício a prescrição do crime de associação para o tráfico, da Apelante KARLIANE VIANA DA SILVA.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada aos recorrentes.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022